Tribunal: TJES
Processo: 5030024-83.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030024-83.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SENSE INDUSTRIA DE BICICLETAS DA AMAZONIA LTDA e outros (2)
RECORRIDO: FERNANDA COSTA PASOLINI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5030024-83.2022.8.08.0024

RECORRENTE: SENSE INDÚSTRIA DE BICILETAS DA AMAZÔNIA LTDA

RECORRIDO: FERNANDA COSTA PASOLINI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BICICLETA ELÉTRICA. VÍCIO NO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FERNANDA COSTA PASOLINI
em face de
SENSE INDÚSTRIA DE BICICLETAS DA AMAZÔNIA LTDA, ODILON GARCIA JUNIOR EPP
e
BIKE VIP SHOP LTDA ME,
aduzindo a requerente que adquiriu, em 19/05/2022, uma Bicicleta Elétrica SENSE BREEZE 2021/2022 Cza/Vrd Ref. 11000500010031, pelo valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), pago mediante Pix. A bicicleta é de fabricação da primeira requerida e foi adquirida nas dependências da terceira requerida, que trabalha em parceria com o segundo requerido. Informa que a bicicleta apresentou problemas logo após o uso e foi levada à assistência técnica em mais de dez oportunidades. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

Os requeridos SENSE e ODILON GARCIA ofertaram defesa conjunta no ID 6758617, pontuando que todos os problemas relatados pela autora foram solucionados pela assistência técnica, inexistindo dever indenizatório.

A terceira requerida ofertou defesa no ID 6758634, reiterando o fato de que todos os problemas relatados pela autora foram solucionados.

A sentença (ID 6758647) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) CONDENO as partes rés (SENSE INDUSTRIA DE BICICLETAS DA AMAZONIA LTDA, BIKE VIP SHOP LTDA e ODILON GARCIA JUNIOR - ME), solidariamente, a pagarem à parte autora (FERNANDA COSTA PASOLINI): a:

1) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária e juros de mora, desde o arbitramento;

2) o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de danos materiais, com correção monetária e juros de 1% ao mês desde a data do desembolso da quantia;

b) FACULTO às requeridas que providenciem, no prazo de 10 dias, a retirada do produto do endereço da parte autora, sem qualquer ônus para esta, sob pena de perda do bem se não cumprida a providência no prazo ora assinalado
”.

Irresignada, a requerida SENSE INDÚSTRIA DE BICICLETAS DA AMAZÔNIA LTDA interpôs Recurso Inominado (ID 6758649), sustentando a ilegitimidade passiva dos demais requeridos, incompetência do juizado especial e perda do objeto. No mérito, ressalta que os transtornos vividos pela autora não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto.

A autora apresentou contrarrazões (ID 6758651), pugnando pela manutenção da sentença.

.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em relação à preliminar de ilegitimidade dos requeridos ODILON GARCIA JUNIOR EPP e BIKE VIP SHOP LTDA ME, observo que a recorrente não detém legitimidade para argui-la, considerando que os próprios envolvidos sequer recorreram da sentença prolatada – basta verificar o que nos ensina o Art. 18 do CPC, ora transcrito:
“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
. Assim, deixo de analisar o pedido.

No tocante à incompetência do juizado especial para processamento do feito, entendo desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Por fim, a preliminar de perda do objeto também não prospera, considerando que embora a recorrente alegue o conserto da bicicleta adquirida pela autora, a mesma se sente lesada com o ocorrido e ajuizou a presente demanda buscando indenização material e moral.

Ultrapassadas as questões preliminares, importante registrar que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Nota-se que cabia às Requeridas a comprovação de que o defeito no produto (bicicleta elétrica) foi causado por mau uso pela consumidora. Todavia, em sede de defesa, observa-se que a recorrente e os demais corréus se limitam a afirmar que houve reparo do bem adquirido, no entanto, não mencionam que os problemas foram relatados pela autora em mais de dez oportunidades, sendo inadmissível crer que um bem de uso durável adquirido há pouquíssimo tempo possa apresentar tantos problemas.

Não se pode impor ao consumidor o ônus da prova do uso adequado do produto adquirido e de sua boa-fé, cabendo à Ré o ônus da prova de fato impeditivo do direito alegado, na forma do art. 373, inc. II do CPC.

Além disso,
in casu
, como dito alhures, evidente a relação de consumo, em que se verifica a vulnerabilidade técnica da autora, devido à falta de conhecimentos específicos sobre o produto adquirido, bem como a hipossuficiência técnica, devido à sua dificuldade para a produção de provas, a facilitação da defesa do consumidor via inversão do ônus da prova é medida que se impõe, nos termos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, verifico que a requerida não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Compulsando os autos, verifico que é incontroverso a evidência da falha na prestação do serviço, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Sobre o tema, entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

No caso vertente, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera in re ipsa, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

No tocante à indenização por danos morais, considero estarmos diante de conduta que lesionou a autora, ora recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco reais) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da requerida e com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do autor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, em relação à devolução do bem quando do cumprimento da obrigação, ressalto que tal determinação foi lançada no dispositivo da sentença, afastando qualquer alegação de enriquecimento ilícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)